Tribunal: TJBA
Processo: 8050852-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050852-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE HAMILTON VALVERDE NASCIMENTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DJEAN LEITE DAMACENO

Advogado(s)
:
REGINALDO DA SILVA AMORIM

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse requerida pela parte agravada, sob alegação de esbulho praticado sobre imóvel residencial.
Pretensão recursal de reforma da decisão, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravada detém posse legítima sobre o imóvel em litígio; e (ii) saber se houve efetivamente esbulho possessório a justificar a reintegração de posse em sede liminar.

III. Razões de decidir
A posse é fato que prescinde de título, bastando demonstração do exercício de poderes inerentes à propriedade, conforme arts. 1.196 e 1.228 do CC.
A existência de contrato de locação celebrado entre o agravado e a coproprietária do imóvel (ex-esposa do agravante) evidencia posse legítima e afasta a configuração de esbulho.
A comunicação extrajudicial enviada pelo agravante, solicitando a desocupação para reforma e mencionando comodato, reforça o caráter não-esbulhativo da ocupação.
A ausência de prova inequívoca da posse exclusiva do agravante e de esbulho perpetrado pelo agravado impede a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 561 do CPC.
Não se mostra obrigatória a designação de audiência de justificação prévia quando os elementos constantes dos autos não indicam dúvida fática, mas sim a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8050852-03.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Agravante,

JOSÉ HAMILTON VALVERDE NASCIMENTO

e, como Agravado,
DJEAN LEITE DAMACENO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA